Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709477-48.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DANIEL ANTONIO DE SOUSA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. IMÓVEL EM ÁREA DE REGULARIZAÇÃO. JARDIM BOTANICO. VENDA DIRETA. LEI 9.262/96. CONVERSÃO DO IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL PARA USO MISTO. ALTERAÇÃO DO PREÇO. EXTENSÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. LICITAÇÃO DO IMÓVEL. I – O imóvel em fase de regularização fundiária, quando alterado o seu uso residencial para misto, gerou aumento do seu preço. Improcedente a pretensão do autor de adquirir o imóvel por venda direta pelo valor referente a imóvel de uso exclusivamente residencial. II – O prazo para pagamento das prestações do financiamento do imóvel é estabelecido considerando-se a expectativa de vida do adquirente. Conforme disposição editalícia, o autor enquadra-se no prazo máximo de 180 meses, não havendo fundamento apto para estender para 240 meses, como pretendido. III – A venda direta é exceção à licitação, e quando a parte não cumpre as regras estabelecidas em lei ou não paga o preço, o imóvel pode ser licitado a terceiros. IV- Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 3o da Lei 9262/96, afirmando que o imóvel não pode ser levado a leilão, diante do seu direito de compra direta. Defende que apresenta todos os requisitos da lei supracitada para a regularização do seu imóvel, que ficou inviável por décadas por culpa exclusiva da recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 3o da Lei 9262/96, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Em conclusão, não cumprindo o apelante-autora as exigências legais e contratuais, o imóvel pode ser licitado”(ID 43659711), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Na demanda em exame, após a proposta da Terracap, para venda do imóvel residencial, por R$ 80.000,86, a negociação foi suspensa (id. 39262372, pág. 40), diante da verificação da mudança da destinação do imóvel de uso residencial para uso misto, o que gerou a alteração no preço do lote (id. 39262373). Assim, a pretensão do apelante-autor, de aquisição do imóvel de uso misto, pelo preço de imóvel de uso exclusivamente residencial, não procede (ID 43659711). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023